Tribunal: TJDFT
Processo: 0753022-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : PET – PETIÇÃO No. Processo : 0753022-57.2023.8.07.0000 Requerente : ENAILDO COSTA DE OLIVEIRA Relator : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Cuida-se de Petição formulada por ENAILDO COSTA DE OLIVEIRA, na qual requer, em síntese, a retificação do lapso temporal exigido para progressão, com base nas alterações promovidas pelo denominado “Pacote Anticrime” na legislação penal. Não há pedido de liminar, e os autos não fornecem os elementos necessários para que se possa concedê-la, tampouco há qualquer documento elucidativo da questão posta. Assim sendo, solicitem-se informações ao Juízo das Execuções Penais acerca da situação do ora requerente. Após, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública a fim de verificar a situação processual do apenado e se manifestar sobre a pertinência do pedido. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator